Tribunal: TJSP
Processo: 2231587-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que manteve penhora realizada sobre valores mobiliários (ações) – Necessidade de reforma – Extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC à aplicação financeira com valor inferior a 40 salários mínimos – Jurisprudência do E. STJ – Recurso provido, com determinação.